Tribunal: TJES
Processo: 0035797-83.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035797-83.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KEILA DIAS DE CAMARGO

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENALIDADE DE SUSPENSÃO. LEGALIDADE DO ATO. REMANEJAMENTO DE LOTAÇÃO. MOTIVAÇÃO E INTERESSE PÚBLICO. ASSÉDIO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pretensão de nulidade de processo administrativo disciplinar (PAD), de retorno ao posto de trabalho originário e de condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de alegado assédio moral sofrido por técnica de enfermagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade ou
bis in idem
na aplicação da penalidade de suspensão em virtude de recusa da servidora em realizar procedimentos de vacinação; (ii) estabelecer se o remanejamento da lotação da servidora possui motivação idônea e amparo legal; e (iii) determinar se restou configurado assédio moral passível de reparação pecuniária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade.

4. A recusa do servidor em realizar tarefas expressamente previstas nas atribuições legais de seu cargo, como o procedimento de vacinação para técnicos de enfermagem, constitui falta funcional apta a ensejar punição disciplinar, devidamente apurada em procedimento no qual garantido o contraditório.

5. A ausência de comprovação de punição administrativa prévia e autônoma afasta a tese de
bis in idem
, sendo o registro de ocorrência funcional apenas o desencadeador da apuração regular.

6. A Administração Pública detém a prerrogativa discricionária de remanejar servidores para atender ao interesse público, especialmente para evitar conflitos no ambiente de trabalho durante o trâmite de processos disciplinares, uma vez que o regime jurídico estatutário não contempla o direito à inamovibilidade.

7. O ato de remanejamento devidamente motivado em documentos de sindicância e na necessidade do serviço afasta a tese de desvio de finalidade ou punição disfarçada.

8. A configuração do assédio moral exige prova evidente de conduta reiterada e abusiva com o intuito de humilhar ou desestabilizar o servidor, o que não se verifica quando as ordens superiores e as movimentações de pessoal estão amparadas na legalidade e na conveniência administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
KEILA DIAS DE CAMARGO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória que, em sede de Ação Ordinária ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, julgou improcedente a pretensão autoral que visava à declaração de nulidade de processo de sindicância e administrativo disciplinar, o retorno ao posto de trabalho originário e a condenação do ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de alegado assédio moral.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese, a ausência de motivo apto a justificar a aplicação da penalidade de suspensão de 5 (cinco) dias no PAD nº 1835902/2011, cuja higidez foi reconhecida pela sentença vergastada.

Adianto que a sentença não merece reforma.

Quanto ao substrato fático, narra a petição inicial que a apelante é servidora efetiva do Município de Vitória, nomeada em 04/01/2008 no cargo de técnica de enfermagem, e que, na data de 12/04/2010, quando lotada no Pronto Atendimento da Praia do Suá, recusou-se a proceder com o procedimento de vacinação no setor de pediatria, conforme determinado por sua chefia, sob a alegação de ausência de habilitação e conhecimento técnico, circunstância ensejadora a aplicação de advertência.

Ademais, alega a apelante na exordial que no dia 10/03/2011, quando do retorno das férias, teve sua lotação alterada para o Pronto Atendimento de Jesus de Nazareth, fruto de perseguição empreendida por seus superiores.

Aduz, nesse contexto, que através do Ofício nº 011/2011/Semu/GTs, datado de 24/03/2011, foi promovido ao então Secretário Municipal de Saúde a instauração de sindicância, cujo relatório concluiu pela necessidade de abertura de Processo Administrativo Disciplinar, instaurado pela Portaria nº 179/2011, culminando, ao final, com a aplicação da penalidade de suspensão de 5 (cinco) dias.

Neste recurso, a apelante sustenta, essencialmente: (i) apesar de o juízo ter consignado na sentença que não houve prova para desconstituir das conclusões do PAD, o ônus probatório nesse caso não seria da apelante, mas, sim, do apelado por força do dispositivo contido no artigo 373 do CPC; (ii) caberia ao apelado demonstrar que o remanejamento da apelante se deu por motivação idônea e não por capricho, como ocorreu com a apelante, vítima de assédio moral e perseguição; (iii) a coordenação de enfermagem não detinha poderes para advertir a servidora, o que é função da Comissão Processante, pois a advertência também constitui penalidade, nos termos do artigo 176 do Estatuto do Servidor Público Municipal.

Pois bem.

Conforme cediço, a Administração Pública possui o poder-dever de apurar irregularidades funcionais, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa, não cabendo ao Poder Judiciário incursionar no mérito do ato administrativo, mas apenas em sua legalidade.

Nesse sentido a Súmula 665 do STJ, segundo a qual "
o controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada.
"

Como se depreende, a conclusão externada pelo juízo singular baseia-se na premissa de que a Administração Pública agiu no exercício regular de suas prerrogativas, inexistindo as irregularidades apontadas. Veja-se:

“No mérito do PAD, conforme fls. 775, foram apuradas condutas irregulares da requerente no trato com seus pares e na recusa de realização de procedimentos, dentre eles a vacinação, nos termos narrados na exordial. Apesar de a requerente informar que essas condutas não ocorreram, não foram produzidas provas para desconstituir o corpo probatório erigido no âmbito do PAD.

Outrossim, a requerente advoga que teria se escusado justificadamente de realizar procedimento de vacinação, por não deter conhecimento técnico para tanto. Ocorre que, conforme fls. 341/v, observo estar a conduta de vacinação incluída nas atribuições do cargo ocupado pela requerente (Técnico de Enfermagem). Dessa forma, não poderia a requerente se escusar de realizar atividade inserida nas atribuições legais de seu cargo.

Com isso, vejo que o PAD vertente obedeceu integralmente ao devido processo legal, não estando viciado.”

No caso, observa-se que a recusa da servidora em realizar procedimentos de vacinação, sob o pretexto de falta de capacitação, foi confrontada com a descrição das atribuições de seu cargo, que prevê expressamente tal atividade, do que resulta a ausência de nulidade por falta de motivo apto à instauração do procedimento de natureza disciplinar.

A alegação de
bis in idem
pela aplicação de advertência prévia ao PAD não restou comprovada como punição definitiva autônoma, mas sim como registro de ocorrência funcional que desencadeou a apuração regular, é dizer, uma advertência em sentido amplo e não com repercussões funcionais.

Quanto às transferências de lotação, a Administração Pública demonstrou a motivação dos atos, pautada no juízo de conveniência de evitar conflitos entre a servidora e seus pares durante o trâmite dos processos disciplinares, o que se coaduna com o interesse público.

Do que se extrai dos documentos de fls. 31 e 59 dos autos digitalizados, observa-se que o ato de remanejamento da lotação da apelante restou suficientemente fundamentado, especialmente diante das múltiplas considerações expostas pelas chefias e demais servidores que com ela atuaram, as quais foram documentadas no bojo do procedimento de sindicância. Confira-se:

“Tendo em vista o teor da documentação encaminhada a esta Gerência em 20/09/2011, pela Direção da Unidade de Saúde da Familia de Jesus de Nazaré - SEMUS/USFJN, que informa a impossibilidade de sua permanência naquele serviço, conforme avaliação da Diretora relativa ao período em que Vossa Senhoria atuou naquela Unidade (10/03/2011 a 20/09/2011), COMUNICAMOS que Vossa Senhoria será remanejada para a Unidade de Saúde de Jardim Camburi a partir de 21/09/2011, no horário de 7 às 13 horas.

Esclarecemos que se trata de lotação provisória, motivada pela necessidade do serviço, considerando ser esse o único local disponível para atuação de técnico de enfermagem diarista e que o processo de n° 1835902/2011, que apura irregularidades no Pronto Atendimento da Praia do Suá, encontra-se tramitando na Secretaria Municipal de Administração, conforme consta do Sistema de Andamento de Processos da PMV - SIPAD.” (fl. 31, alusiva ao remanejamento do PA de Jesus de Nazaré para Jardim Camburi)

“Informamos ainda que a medida de remanejamento da servidora tem o intuito de resguardá-la e de promover o bom andamento do referido processo.” (fl. 59, alusiva ao remanejamento do PA da Praia do Suá para o de Jesus de Nazaré)

Ressalte-se que o regime jurídico dos servidores não contempla o direito à inamovibilidade, sendo a realocação ferramenta discricionária da gestão, desde que realizada com a devida motivação, como no caso

No tocante ao assédio moral, inexiste prova nos autos para a sua configuração.

Sobre o assédio moral, a jurisprudência deste Tribunal consolidou-se no sentido de consubstanciar a “
prática reiterada de atos persecutórios por parte do empregador ou de preposto, sempre observando a ordem hierárquica, com a finalidade de depreciar a imagem e o conceito do empregado perante si e seus colegas de trabalho
” (TJ-ES - AP: 00004519020168080058, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível), sendo certo a impossibilidade de “
ser confundido com decisões legítimas que dizem respeito à organização e à fiscalização do trabalho
” (TJ-ES - AP: 00003417620198080029, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 3ª Câmara Cível).

Assim, para a caracterização do assédio moral, exige-se prova evidente de conduta reiterada e abusiva do superior com o intuito de humilhar ou desestabilizar o servidor.

No processo conexo (nº 0016536-25.2017.8.08.0024), a única prova oral produzida foi o depoimento de uma informante, o que, isoladamente, não tem o condão de desconstituir a legalidade dos atos administrativos; lado outro, os múltiplos depoimentos documentados no processo administrativo infirmam as alegações da apelante de que as alterações de lotação decorreram de perseguição, sendo certo que as solicitações de serviço dirigidas à apelante (vacinação) estavam inseridas em seu âmbito de atribuições legais.

Ademais, a absolvição administrativa da servidora no segundo PAD (referente aos fatos de 2017) demonstra, paradoxalmente, que o sistema de garantias administrativas funcionou, não transformando automaticamente o ato de investigação em perseguição ilícita.

Assim, sem a prova do ato ilícito, a pretensão indenizatória por dano moral carece de amparo legal.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, eis que não se vislumbram vícios de ilegalidade nos procedimentos administrativos, tampouco abuso de poder nas movimentações de pessoal ou conduta configuradora de assédio moral.

Do exposto,
conheço
do recurso de apelação e lhe
nego provimento,
mantendo íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)